Tribunal: STF
Processo: HC 218604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado, à mão, José Marcelo Pessin, em seu próprio favor.



    Intimada, a DPU requereu, em 16.9.2022, fosse aguardada a remessa de documentos pela vara de execuções.



    Decido.



    Muito embora seja permitida a impetração de habeas corpus sem a devida assistência de defensor, inclusive com a dispensa de demais formalidades, vejo que não há como conhecer do presente.



    Isso porque o paciente não trouxe qualquer documento através do qual seja possível compreender as razões de sua irresignação e, quando intimada, a própria DPU alegou impossibilidade de assistir o paciente, porquanto ausentes documentos indispensáveis à análise do pedido.



    Registro, ainda, que este processo está paralisado há quase um ano à espera da DPU, razão por que reputo adequado promover a sua extinção e deixar a critério da Defensoria a opção por nova impetração quando estiver na posse dos documentos necessários.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (artigo 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente